Tribunal: TJBA
Processo: 0037917-75.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037917-75.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIVALDO EVANGELISTA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, VICTORIA TORRES GOMES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REGULAR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ACORDO PARCIAL COM CORRÉ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO EXTINTIVO OU REDUTOR DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença ajuizada por Marivaldo Evangelista Almeida, no curso de demanda indenizatória em que também figurou como litisconsorte passiva a empresa Via Varejo S.A. A sentença recorrida julgou extinto o cumprimento de sentença por satisfação do crédito e rejeitou, por intempestiva, a impugnação apresentada pelo Banco, afastando também a alegação de excesso de execução, por entender incabível a limitação da obrigação em razão de acordo firmado com a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A. foi tempestiva; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão do acordo firmado com a corré Via Varejo S.A., o qual, segundo o apelante, teria efeito extintivo ou redutor da obrigação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência da Corte Especial do STJ reconhece a prevalência da intimação realizada por meio do portal eletrônico (art. 5º da Lei nº 11.419/2006), em caso de duplicidade com publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de contagem de prazo processual.

Verificada a intimação eletrônica em 11/11/2024, mostra-se tempestiva a impugnação protocolada em 19/12/2024, após contagem regular dos prazos legais, considerando o início do prazo para impugnar o cumprimento de sentença em 05/12/2024.

O acordo celebrado com a corré Via Varejo S.A. consistiu apenas em desistência de execução, sem qualquer previsão de pagamento, remissão de dívida ou transação sobre o valor devido, não configurando causa extintiva ou redutora da obrigação.

A solidariedade passiva permite ao credor exigir a totalidade da dívida de qualquer dos devedores, sendo incabível a redução proporcional do valor executado com fundamento em acordo unilateral com um dos codevedores, salvo disposição expressa em sentido diverso.

A cobrança integral pelo exequente encontra respaldo no art. 275 do Código Civil, não havendo excesso de execução a ser corrigido, sendo o direito de regresso do devedor que suportar o pagamento total matéria a ser veiculada em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido,
tão somente
para afastar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo sua regularidade formal, sem, contudo, acolher os fundamentos meritórios nela contidos, os quais restam rejeitados.

Tese de julgamento:

A intimação realizada por meio do portal eletrônico (art. 5º da Lei nº 11.419/2006) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins de contagem de prazo, nos termos da jurisprudência da Corte Especial do STJ.

Acordo celebrado com um dos codevedores solidários, sem previsão de pagamento ou remissão de dívida, não gera efeito extintivo ou redutor da obrigação em relação aos demais devedores.

O credor pode exigir a totalidade da dívida de qualquer dos devedores solidários, sendo incabível reconhecer excesso de execução quando ausente pagamento parcial ou transação liberatória entre o credor e o codevedor excluído da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II, e art. 525; CC, arts. 275 e 844, § 3º; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.681.231/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0037917-75.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIVALDO EVANGELISTA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.